Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-46.2023.8.11.0019
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000116-46.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SERGIO ROGERIO BERNARDI - CPF: 038.785.441-03 (RECORRIDO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000116-46.2023.8.11.0019

Recurso Cível Inominado n.° 1000116-46.2023.8.11.0019

Recorrente:
Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Sergio Rogerio Bernardi

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE REFINANCIAMENTO
-
DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM VALORES SUPERIORES E MODO DIVERSO DO CONTRATADO

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pelo autor recorrido, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez. Ocorre que o instrumento anexado à defesa pela recorrente,
não comprova a legalidade do contrato de n.o 869941787, referente à averbação feita junto ao SCC (Serviço de Controle de Consignação), Id 111312312, o qual gerou o valor de R$ 10.204,80 (dez mil duzentos e dez quatro reais e oitenta centavos).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000116-46.2023.8.11.0019

Recurso Cível Inominado n.° 1000116-46.2023.8.11.0019

Recorrente:
Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Sergio Rogerio Bernardi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Santander S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Porto dos Gaúchos - MT.

Sentença
(Id.
186773690

): julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de no
869941787, no valor de R$ 10.204,80 (dez mil duzentos e quatro reais e oitenta centavos) a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 85,04 (oitenta e cinco reais e quatro centavos)
,
permanecendo hígido o empréstimo pactuado na cédula de crédito bancário de no
9dfd34ff-6de9-4029-a653-bf0a1650d893, no valor de R$ 5.044,00 (cinco mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos), a ser adimplido 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 85,05 (oitenta e cinco reais e cinco centavos); condenou o recorrente
a título de danos materiais, ao ressarcimento das parcelas indevidamente descontadas, na forma simples
, atualizadas desde cada desconto e acrescidos de juros desde a citação, bem como o condenou na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da publicação desta sentença (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado
(Id.

186773693

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita do recorrente, defendendo a legalidade da contratação do empréstimo; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões (Id
186773698
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000116-46.2023.8.11.0019

Recurso Cível Inominado n.° 1000116-46.2023.8.11.0019

Recorrente:
Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Sergio Rogerio Bernardi

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Sergio Rogerio Bernardi
em face do Banco Santander S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
relata que é servidor público e que possuía um contrato de empréstimo consignado com o banco recorrente, sob o n° 932839821. Aduz que, em 18/02/2021, realizou a portabilidade do contrato de empréstimo no 932839821, com emissão da Cédula de Crédito Bancária sob o no 9dfd34ff-6de9-4029-a653-bf0a1650d893, sendo liberado o valor de R$ 5.044,00 (cinco mil e quarenta e quatro reais), para saldar o empréstimo com o banco recorrente.

Alega que o valor renegociado na referida cédula de crédito foi dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 85,05 (oitenta e cinco reais e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 7.144,20 (sete mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos). Contudo, constatou que o recorrente passou a descontar em sua folha de pagamento valores decorrente de empréstimo diverso ao contratado no valor de R$ 10.204,80 (dez mil duzentos e dez quatro reais e oitenta centavos), com 120 (cento e vinte) parcelas no valor de R$ 85,04 (oitenta e cinco reais e quatro centavos), sob o n°. 869941787.

Em contraponto, a instituição financeira recorrente alega que o
contrato no 869941787 e 932839821 se referem a mesma contratação de portabilidade e que o valor de R$ 10.204,80 (dez mil duzentos e dez quatro reais e oitenta centavos),
trata-se do montante que o demandante terá pago até o final do empréstimo.

Ocorre que o instrumento anexado à defesa pela recorrente,
não comprova a legalidade do contrato de n.o 869941787, referente à averbação feita junto ao SCC (Serviço de Controle de Consignação), Id 111312312, o qual gerou o valor de R$ 10.204,80 (dez mil duzentos e dez quatro reais e oitenta centavos).

Observa-se que não foi apresentado nos autos o contrato com a assinatura do autor especificamente quanto à anuência da contratação do empréstimo impugnado com o valor total do débito de
R$ 10.204,80 (dez mil duzentos e dez quatro reais e oitenta centavos)
.

Com efeito, destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pelo autor recorrido, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez.

Portanto, evidencia-se que o recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do recorrido, o que impõe o dever de restituir os valores cobrados indevidamente pela empresa recorrente.

Desse modo, conclui-se que a parte recorrente não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência firmada por este Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA/NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO EM VALOR SUPERIOR E MODO DIVERSO DO CONTRATADO. PAGAMENTOS REALIZADOS MENSALMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM ABERTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência para (i) tornar definitiva a tutela antecipada concedida; (ii) condenar o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais); (iii) condenar o reclamado a restituir à parte reclamante o valor de R$ 2.847,99 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), em dobro, a titulo de danos materiais. Pretensão recursal consistente na reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a repetição de indébito e os danos morais. Alternativamente, requer a diminuição do valor indenizatório.
Descontos de empréstimos realizados em valores superiores e modo diverso do contratado. Recorrido negativado por débito no valor de R$ 3.543,20 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), referente ao contrato 795608293, cujas parcelas estavam sendo debitadas em conta. Recorrente alega que não praticou atos ilícitos e que os serviços foram prestados na forma contratada. Entretanto, não apresentou qualquer prova que pudesse afastar os argumentos do recorrido, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Não sendo caso de engano justificável, faz jus o recorrido a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Negativação. Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida. Dano moral configurado. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 8010667-49.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).”

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023